Tribunal: TJMT
Processo: 1025235-86.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025235-86.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FIRMINO PEREIRA NETO - CPF: 424.470.461-20 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
COMPENSAÇÃO ADMITIDA
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de indébito, declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios de 17,50% ao mês em contrato de empréstimo pessoal, limitou-a à média de mercado divulgada pelo BACEN (5,82% ao mês), condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva a justificar a revisão contratual; (
ii
) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (
iii
) determinar se há direito à indenização por danos morais; e (
iv
) verificar a possibilidade de compensação de valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admissível a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e do REsp 1.061.530/RS.

A discrepância significativa entre a taxa pactuada (17,50% ao mês) e a taxa média de mercado (5,82% ao mês) evidencia abusividade concreta, legitimando a limitação dos juros ao patamar médio divulgado pelo BACEN.

A repetição do indébito exige comprovação de má-fé para ocorrer em dobro, a qual não se verifica, devendo a restituição ocorrer na forma simples, conforme entendimento do STJ.

A compensação é admitida quando as partes são simultaneamente credoras e devedoras, nos termos do art. 368 do Código Civil, sendo possível a compensação de valores oriundos do mesmo contrato.

O dano moral não se configura na ausência de lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento decorrente da relação contratual, conforme orientação do STJ (REsp 1.660.152/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, caracterizada pela discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 2. A repetição do indébito em contratos bancários depende da comprovação de má-fé do credor, sendo, na sua ausência, devida na forma simples. 3. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não gera dano
moral indenizável sem prova de lesão a direitos da personalidade. 4. É admissível a compensação de valores entre as partes quando decorrentes do mesmo contrato.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, § 1º, do CDC; art. 368 do CC; art. 14 do CDC
.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1660152/SP
.

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

TJMT
1008217-77.2024.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição do Indébito cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 17,50% ao mês pactuada no Contrato de Empréstimo Pessoal nº 808177694;

b)
DETERMINAR
a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar médio de mercado divulgado pelo BACEN para operações de "Crédito pessoal não consignado" na época da contratação (outubro de 2024), qual seja, 5,82% ao mês, devendo o contrato ser recalculado com base nesta taxa;

c)
CONDENAR
a instituição financeira ré à restituição, EM DOBRO, dos valores pagos a maior pela parte autora, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre os valores a serem restituídos, incidirá a Taxa SELIC integral desde cada desconto indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, conforme Tema 1368/STJ;

d)
CONDENAR
a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais, que FIXO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre este valor, os juros de mora incidirão desde o evento danoso (data da contratação, 02/10/2024) e a correção monetária desde
o arbitramento (data desta sentença). No período entre o evento danoso e o arbitramento, aplica-se a Taxa SELIC com dedução do IPCA. A partir do arbitramento, incide a Taxa SELIC integral, vedada a cumulação com qualquer outro índice, conforme Tema 1368/STJ.

Em razão da sucumbência total,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (soma da restituição em dobro e dos danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”.

O apelante
afirma que
não houve prática de conduta ilícita, sustentando que os descontos decorreram de contrato regularmente firmado
.

Sustenta que
o consumidor tinha ciência das condições contratuais, tendo recebido o valor contratado em sua conta
e que
a pactuação dos encargos foi livre e consensual, sendo indevida a revisão judicial posterior
.

Diz que
as taxas de juros aplicadas estariam dentro dos parâmetros do mercado e compatíveis com aquelas divulgadas pelo BACEN
e que
a taxa média de mercado não possui caráter vinculante e não pode ser utilizada como limite absoluto para revisão contratual
.

Menciona que
a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) afasta a limitação automática de juros e exige demonstração concreta de abusividade no caso específico
.

Aduz
ainda que
deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, pois o contrato foi celebrado de forma válida e com manifestação de vontade das partes
.

Defende que
não há que se falar em restituição de valores, muito menos em repetição em dobro, por ausência de má-fé da instituição financeira
.

R
equer a compensação dos valores eventualmente devidos com o montante efetivamente disponibilizado ao autor (R$2.538,00), conforme comprovante de transferência constante no processo
.

A
rgumenta que

inexiste dano moral, por ausência de comprovação de prejuízo efetivo, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento
.

Por fim, pede
o
afastamento da restituição em dobro e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a compensação dos valores eventualmente devidos
.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença e destacando que o
R
ecurso contém inconsistências quanto aos dados contratuais efetivamente pactuados
(Id
352219492
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alegou ter celebrado contrato de empréstimo pessoal nº 808177694, no valor de R$2.538,00, a ser pago em 36 parcelas de R$488,75, com taxa de juros de 17,50% ao mês. Sustentou a abusividade da taxa pactuada, considerando que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares era de 5,82% ao mês. Requereu a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

O réu contestou, defendendo a legalidade da taxa pactuada, a inaplicabilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé e a inexistência de dano moral indenizável.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a abusividade da taxa de 17,50% ao mês, limitando-a ao patamar médio de mercado (5,82% ao mês), condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Nas razões recursais, o
apelante sustenta, em síntese, que a taxa pactuada está em conformidade com as práticas de mercado, não havendo abusividade. Alega que a taxa média do BACEN não constitui limite vinculativo e que as peculiaridades da operação justificam o percentual aplicado. Contesta a restituição em dobro por ausência de má-fé e a condenação por danos morais. Requer a reforma da sentença.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Neste caso, a taxa pactuada é de
17,50% ao mês e 592,56% ao ano
, enquanto a média praticada no mercado no período foi de
5,82
% mensal
, o que evidencia o abuso.

Logo, é necessária a revisão
, conforme estabelecido na sentença.

Contudo, a
restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Portanto, admite-se a compensação com débitos do mesmo Contrato.

N
o que concerne à indenização,

para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”

(REsp 1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AVALIAÇÃO DO BEM.
COBRANÇA VÁLIDA. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o cancelamento da cobrança de seguro prestamista, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros na forma pactuada; (
iii
) verificar a validade das cobranças de tarifas como IOF, taxa de avaliação do bem, registro e cadastro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente pagos; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados a partir da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança de taxa de avaliação do bem é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não se revela excessivo, requisitos atendidos no caso em análise.

A taxa de registro do contrato é indevida, pois não há comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS).

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com a taxa média de mercado no período da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007.

A taxa de avaliação do bem é válida quando o serviço é comprovadamente prestado e seu valor não é excessivo.

A taxa de registro do contrato é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

O financiamento do IOF é permitido e sujeito aos mesmos encargos contratuais do mútuo principal.

A repetição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples.

A indenização por danos morais exige prova de violação à dignidade da pessoa humana, não se configurando automaticamente pela cobrança indevida.

Havendo sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 42, 51, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, 368, 1.040; CC, art. 368; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, REsp 1.255.573/RS, REsp 1.578.553/SP,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Súmulas 539 e 566 do STJ
”
.

(N.U 1008217-77.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
para
afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito seja na forma simples
.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários
advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação
ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026